Tribunal: STF
Processo: RE 79411
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
CORRETAGEM DE IMÓVEIS - SUA DENEGAÇÃO FACE AS PROVAS, QUE NÃO
PERMITIAM A VERIFICAÇÃO DA OCORRENCIA DA MEDIAÇÃO NO PRAZO DA OPÇÃO.
CONTRATO INCONVINCENTE DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA. REEXAME DE PROVAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. SUMULAS 279, 283 E 291.